Tribunal: TJDFT
Processo: 0763010-54.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. ACORDO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NÃO DEMONSTRADO. REQUISITOS DE VALIDADE. PRESENTES. ANULAÇÃO INDEVIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. NÃO CABIMENTO. VALOR DA CAUSA. BASE DE CÁLCULO ADEQUADA. RECURSOS CONHECIDOS. NÃO PROVIDO O RECURSO DO AUTOR. PROVIDO O RECURSO DA RÉ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. De acordo com o art. 104, do Código Civil, a validade do negócio jurídico requer agente capaz; objeto lícito, possível, determinado ou determinável; e forma prescrita ou não defesa em lei. Quanto à vontade, não pode incidir qualquer espécie de vício de consentimento, sob pena de anulação do negócio jurídico celebrado pelas partes. 2. No caso dos autos, diante da clareza do acordo estabelecido entre as partes quanto à inexistência de correspondência exata entre o valor da dívida e o crédito judicial penhorado para quitação da obrigação, bem como por todo o contexto fático, não se poderia concluir que o autor fora induzido ao erro ou vítima de qualquer vício de consentimento.
3. A fixação dos honorários advocatícios de sucumbência por equidade é excepcional, devendo ser utilizada apenas nos casos em que for irrisório ou inestimável o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, conforme dispõe o § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil.
3.1. “Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.” (REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.)
3.2. No caso dos autos estão presentes todos os requisitos para fixação de honorários conforme o art. 85, § 2o do CPC, não havendo que se falar em fixação por equidade.
4. Recurso do autor conhecido e não provido. Recurso da ré conhecido e provido. Sentença parcialmente reformada.